Tribunal: TJDFT
Processo: 0735372-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POTENCIALIDADE LESIVA. DOSIMETRIA E REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o réu pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. A pena privativa de liberdade foi fixada em 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) absolvição por atipicidade material da conduta; (ii) dosimetria; e (iii) regime de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim relatou os fatos (ID 76553417): “No dia 30 de outubro de 2024, por volta das 08h30min, na Área Especial 01, EQNN 1/3, Bloco B, em frente a Distribuidora Patolino, Ceilândia/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade competente, trazia consigo uma faca, fora de casa ou das dependências dela. Nas circunstâncias descritas, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram um indivíduo, o qual, guardou uma faca em sua mochila no momento em que percebeu a aproximação da viatura. Diante das circunstâncias, o porte ostensivo da faca, com fácil acesso, aliado ao fato de que o denunciado estava em via pública, fica demonstrado o uso não convencional do objeto, uma vez que trazia consigo com a finalidade de utilizá-la como arma para ataque ou defesa”.
4. A controvérsia acerca da tipicidade da conduta de portar arma branca encontra resposta firme na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, em sede de repercussão geral, pacificou a questão nos seguintes termos: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”.
5. Os elementos probatórios, como o Termo Circunstanciado (ID 76553105) e os depoimentos das testemunhas, policiais militares, são coesos e harmônicos, no sentido de que durante patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas, observaram o réu em atitude suspeita e o viram colocar um objeto na mochila ao notar a viatura. Na abordagem, foi encontrada uma faca, além de um alicate, e o réu inicialmente não apresentou identificação correta, sendo conduzido à delegacia.
6. Nesse contexto, a conduta do réu de trazer consigo uma arma branca (faca), consciente e voluntariamente, com alto poder lesivo e fora de sua residência ou das dependências desta, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. O potencial lesivo da conduta consiste no fato de que o réu portava arma branca em via pública e a ocultou em sua mochila ao avistar a viatura, evidenciando a ausência de justificativa para o porte do objeto.
7. Por conseguinte, sendo o conjunto probatório robusto, a sentença deve ser mantida quanto à condenação do réu como incurso no art. 19, da Lei de Contravenções Penais.
8. Dosimetria da pena. 8.1. No tocante à dosimetria da pena, a jurisprudência do STJ admite a valoração negativa da conduta social do réu que comete novo delito durante o cumprimento de pena, demonstrando desrespeito ao sistema criminal (AREsp n. 2.802.350/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Com efeito, a prática de crime durante o período em que o réu cumpria pena por delito anterior demonstra a inadequação de seu comportamento social, pois não reflete a confiança que o Estado depositou na sua ressocialização, justificando a valoração negativa da conduta social (Acórdão 1984751, 0745778-45.2021.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe:08/04/2025). Outrossim, a folha de antecedentes criminais revela que o acusado ostenta sete condenações criminais com trânsito em julgado, justificando a valoração negativa dos maus antecedentes, considerada a multiplicidade de condenações transitadas em julgado, resguardado o não reconhecimento de bis in idem. Em decorrência, majoro a pena base para 1(um) mês e 26(vinte e seis) dias de prisão simples, aplicando a fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa. 8.2. Na segunda fase de aplicação de pena, considerada a reincidência (autos no 0722443-88.2021.8.07.0003), majoro a reprimenda para 2(dois) meses e 5(cinco) dias de prisão simples. 8.3. Na terceira fase, deve incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 19, §1o, da LCP, ante a condenação em sentença irrecorrível por violência contra pessoa (autos no 2016.03.1.001367-3), motivo pelo qual aumento a pena em 1/3, ou seja, 21 (vinte e um) dias de prisão simples. 8.4. Ausentes outras causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena definitiva em 2 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de prisão simples. Mantenho o cumprimento no regime inicialmente SEMIABERTO, considerando a reincidência e os maus antecedentes do condenado, com fundamento no art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, c/c art. 6o do Decreto Lei no 3.688/1941 (Súmula 269/STJ).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do réu desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Sentença reformada para fixar a pena privativa de liberdade em 2 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias, nos termos do item 9. Mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 19.